Tribunal: STF
Processo: Rcl 56902
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jorge Campos Ledo contra sentença proferida pela Juíza Federal da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    O reclamante alega descumprimento do acordo homologado por esta Suprema Corte nos autos do RE 1.171.152/SC, cuja ementa é a seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.” (grifei).



    Narra que, na origem,



    “[...] interpôs mandado de segurança objetivando atacar ato omissivo do Gerente da CEAB/RD da Superintendência Regional NORTE e CENTROOESTE que não praticou o ato administrativo necessário até o momento (14/11/2022) conforme faz prova pela movimentação atualizada do processo administrativo em anexo, qual seja: a análise e Cumprimento do Acordão que deu provimento ao Benefício de Aposentadoria por idade do reclamante, cujo acordão foi proferido no dia 19/07/2021 conforme PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE RECURSO Nº 386184902 realizado em 08/05/2020. Extrapolando por demasia o prazo legal para conclusão do ato administrativo, eis que até o dia de hoje (14/11/2022) não houve a conclusão do processo administrativo do protocolo 386184902, sendo certo que mais de 1 (um ano) se passaram desde o provimento do acordão a tarefa correspondente a conclusão do requerimento administrativo ainda encontrasse com o status “em análise” conforme faz prova pela movimentação processual em anexo.” (pág. 2 da petição inicial – grifei).



    O reclamante alega, também, violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição, que assegura a razoável duração do processo, e de normas de natureza infraconstitucional que regulam o processo administrativo.



    É o relatório suficiente. Decido.



    Defiro o requerimento de gratuidade de justiça.



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.



    Destaco que a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos dos arts. 102, I, l; e 103-A, § 3°, da Constituição da República; e do art. 988 do Código de Processo Civil/2015, o qual dispõe o seguinte:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; […].”



    Consoante relatado, o reclamante fundamenta sua pretensão em alegada violação do termo de acordo homologado por esta Corte no RE 1.171.152/SC. Ante a composição das partes, o processo foi extinto e a matéria foi expressamente excluída da sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, entendo que o ato homologatório proferido pelo STF não pode ser indicado como paradigma em reclamação proposta por terceiro que não participou da relação processual originária.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. Nesse sentido: Rcl 50.411-AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, e Rcl 54.267-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes.



    Tampouco esta demanda pode ser conhecida para o exame de violações à Constituição ou à lei ordinária.



    Cabe ressaltar que a reclamação constitucional é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve o autor da ação demonstrar a configuração de uma de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.



    3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário - grifei). Nessa mesma linha de compreensão:



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).



    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante que, no caso, tem por pretensão o cumprimento do acórdão proferido em processo administrativo que já reconheceu o seu direito à aposentadoria por idade (documento eletrônico 7).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.



    Comunique-se, encaminhando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator